Tribunal: TJDFT
Processo: 0752802-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. DECRETO PRISIONAL EXPIRADO. RENOVAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO.
1. Na hipótese, foi determinada a prisão civil do alimentante, todavia, o decreto prisional restou expirado sem cumprimento, motivo pelo qual foi renovado, conforme a decisão agravada.
2. O agravante alega a inadequação da renovação do decreto prisional, uma vez que não foi devidamente intimado para se manifestar e informar sobre eventual quitação do débito. Não obstante, extrai-se dos autos que o agravante permanece inadimplente. Ademais, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, o agravante compareceu espontaneamente nos autos e não prestou qualquer informação sobre eventual pagamento do débito, razão pela qual não há necessidade de intimação para tal fim.
3. A ausência de manifestação do devedor sobre a quitação da dívida, mesmo após sua aparição nos autos, contribui para a conclusão de que a renovação da ordem de prisão se justifica diante da falta de informações sobre o cumprimento da obrigação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.